Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. OBEDIÊNCIA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de negativa de paternidade, em que a parte autora, intimada a movimentar o processo, quedou-se inerte.
2. A inércia do autor em promover as diligências processuais enseja a extinção do feito apenas quando configurado o abandono da causa, nos moldes do inciso III do art. 485 da lei processual, desde que observada a intimação do patrono da parte e do próprio autor, de maneira pessoal.
3. Procedida a intimação pessoal do próprio autor e de seu defensor, a inércia configurada por prazo igual ou superior a 30 dias, enseja o reconhecimento do abandono processual.
4. Constitui dever da parte manter os seus dados pessoais atualizados perante o juízo. Não encontrado o autor no endereço e números de telefones fornecidos, impende a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e improvido.